Tribunal: TJSP
Processo: 1501365-08.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000159964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501365-08.2018.8.26.0544, da Comarca de Caieiras, em que são apelantes
FELIPE SILVA MARQUES QUEIROS e RICHARD SANDRO OLIVEIRA DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44263
APELAÇÃO No 1501365-08.2018.8.26.0544
COMARCA: CAIEIRAS - 1a VARA
APELANTES: FELIPE SILVA MARQUES QUEIROS e RICHARD SANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Crime de latrocínio. Recurso defensivo postulando a
absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo
conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação,
nos moldes em que proferida. Pena e regime inicial fechado
mantido. Recursos defensivos não providos.

Pela r. sentença de fls. 344/349, cujo relatório fica adotado,
FELIPE SILVA MARQUES QUEIROS e RICHARD SANDRO
OLIVEIRA DOS SANTOS foram condenados a 20 (vinte) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no mínimo legal, ambos como incursos no artigo 157, §
3o inciso II, do Código Penal.

Inconformada, apela a Defensora em busca da absolvição
dos réus pela fragilidade probatória. Subsidiariamente, pede a
redução da pena-base ao mínimo legal e a incidência da atenuante
da menoridade relativa (fls. 384/392).
Os recursos foram regularmente processados, com contrarrazões (fls.
395/398),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento dos recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
(fls. 404/415).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa Defensora, a
r. sentença examinou corretamente a prova e decidiu
acertadamente ao reconhecer a responsabilidade dos réus pelo
crime descrito na denúncia.
Com efeito, Felipe Silva Marques Queiros e Richard Sandro
Oliveira dos Santos foram condenados porque, no dia 18 de
novembro de 2018, no local e horário descritos na denúncia, em
concurso de agentes e com unidade de desígnios, tentaram
subtrair, para proveito próprio, mediante violência exercida com
emprego de arma de fogo, a motocicleta pertencente a Christian
Roberto de Goes Silva, sendo que da violência empregada resultou
a morte da vítima.
Segundo o apurado, os réus avistaram a vítima, que
conduzia a motocicleta Honda/NC 700X, levando a testemunha
Letícia, sua esposa, na garupa, e decidiram praticar o roubo.
Felipe, que conduzia a motocicleta, trazendo Richard Sandro na
garupa, emparelhou com a motocicleta da vítima e, nesse
momento, Richard sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo
contra Christian, que perdeu o controle da motocicleta e veio a
colidir contra um barranco, momento em que ele e Letícia caíram
da motocicleta. O disparo efetuado por Richard causou a morte da
vítima Christian.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Os réus decidiram deixar o local e empreenderam fuga.
Policiais militares que receberam informações sobre a ocorrência
avistaram os réus em fuga, até que sofreram uma queda e
correram para o meio mato, deixando vários pertences pelo local.
Poucas horas depois, em diligências investigativas, Felipe foi
localizado, preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia,
onde a testemunha Letícia efetuou o reconhecimento pessoal dele
como o agente que conduzia a motocicleta.
Com informações passadas por Felipe, foi decretada a
prisão temporária de Richard, o qual foi localizado, conduzido à
delegacia de polícia, onde a testemunha também o reconheceu,
apontando-o como o autor do disparo que matou a vítima
Christian.
Assim resumidos os fatos, o certo é que a prova é farta a
sustentar o decreto condenatório contra os réus, os quais,
interrogados em Juízo, confessaram os fatos imputados na
denúncia (fls. 283/284 e 2659/270).
Ademais, não bastassem as confissões judicias dos réus, os
depoimentos do policial civil, do guarda municipal, dos policiais
militares (fls. 258, 259, 277, 279 e 281) e das testemunhas
acusatórias (fls. 256 e 319), acrescidos do auto de prisão em
flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 14/17), autos de
reconhecimento de pessoa e objeto (fls. 18, 19, 20, 28), auto de
exibição e apreensão (fls. 87), laudos das peças (fls. 163, 187, 189)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
e laudo de exame necroscópico (fls. 194/196), servem como prova
cabal da materialidade delitiva e também se constituem em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e
formação do juízo de culpabilidade.
O policial civil Denilson disse que foram acionados por
causa do latrocínio e a Polícia Militar apreendeu alguns pertences
dos roubadores que conseguiram fugir. Com isso, chegaram ao
endereço de Felipe, o qual foi localizado e encaminhado até a
Delegacia, onde acabou confessando o crime. Depois localizaram
Richard e ambos foram reconhecidos pela esposa da vítima.
O guarda municipal Reginaldo disse que houve o latrocínio
com perseguição pela Polícia Militar, ocasião em que os roubadores
conseguiram fugir, mas deixaram para trás alguns pertences.
Felipe foi localizado no dia posterior e acabou confessando. A
autoria do disparo foi de Richard, posteriormente localizado.
Ambos foram reconhecidos pela esposa da vítima.
O policial militar Tiago disse que obtiveram informações de
que havia acontecido roubo com vítima caída ao solo. Em contato
com a garupa da moto colheram informações e começaram o
patrulhamento, até que localizaram a moto dos roubadores, os
quais, em perseguição, deixaram cair alguns pertences e se
evadiram pela mata. O celular de Felipe foi apreendido e, pelo que
soube, no outro dia a polícia civil conseguiu localizá-lo.
Os policiais militares Damião e Edivaldo informaram que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
souberam da ocorrência por rádio, informando que os réus
provavelmente teriam se evadido por Mairiporã. Acabaram se
deparando com os réus, que empreenderam fuga, caíram e se
evadiram a pé para um matagal. Todavia, Felipe deixou cair o
aparelho celular, o que permitiu sua identificação.
Anoto, neste passo, que não há razão para se duvidar da
veracidade dos relatos dos policiais, que merece fé até prova em
contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. A presunção
juris tantum de que agiu escorreitamente no exercício de suas
funções não ficou sequer arranhada.
Mas não é só.
A testemunha Alexandre disse que Felipe pediu sua moto
emprestada pra sair com algumas meninas. Como estava devendo
setecentos reais pra ele, emprestou a moto para abater duzentos
reais na dívida. À noite ligou para Felipe várias vezes para que ele
devolvesse a moto. Depois ligaram em seu celular só para
conseguir informações sobre Felipe e informou onde ele morava.
Letícia estava na garupa da motocicleta conduzida pela
vítima. Ouviu um barulho muito forte e, quando olhou já houve o
disparo e caíram com a motocicleta. Os réus pararam onde estava
a vítima fatal, não levaram a moto e fugiram. Soube que foram
perseguidos e localizaram um celular, achando primeiro Felipe e
depois Richard. Fez reconhecimento dos dois réus na Delegacia,
reconhecendo também a moto. Richard foi o autor do disparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que os sentenciados, realmente, cometeram o
crime pelo qual se viram condenados, impondo-se a rejeição do
pleito de absolvição por falta de provas.
Passo à análise das reprimendas.
As básicas foram fixadas 1⁄4 acima do mínimo legal,
alcançando 25 anos de reclusão, o que fica mantido, uma vez que
as circunstâncias do crime assim o recomendam. Isso porque os
réus agiram com frieza e violência desnecessária. Não só causaram
a morte da vítima como, também, Letícia, que ocupava a garupa da
motocicleta, também caiu e sofreu ferimentos. A motocicleta
também sofreu danos, tudo a incrementar a gravidade concreta
dos fatos e demandar maior rigor no apenamento, em homenagem
aos princípios da individuação da pena e da proporcionalidade.
Na etapa intermediária, presentes as atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa, as penas
retornaram ao patamar mínimo. Ressalto, por oportuno, que não é
possível reduzir as reprimendas, na fase intermediária do cálculo,
para aquém do mínimo legal, consoante orientação emanada da
Súmula no 231 do C. STJ. De fato, as circunstâncias atenuantes,
ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o
tipo penal, sendo, por isso, genéricas. Daí por que, ao reconhecê-
las, é vedado ao Juiz abrandar a reprimenda aquém do piso
mínimo previsto pelo legislador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
As penas restaram assim definitivas pela ausência de
causas modificadoras na etapa derradeira do cálculo.
O quantum de pena aplicado, a natureza hedionda do delito
e as circunstâncias do crime não permitem o abrandamento do
regime prisional fechado.
Por todo o exposto, nego provimento aos recursos
defensivos, mantida, na íntegra, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)